Tribunal: TJMT
Processo: 1046992-27.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046992-27.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JUCIMEIRE ROSA DA SILVA - CPF: 878.050.141-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa foi válida, especialmente diante da alegação de ausência de intimação pessoal da parte autora, como exigido pelo § 1º do art. 485 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. Em processos eletrônicos, a intimação via portal oficial, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da L. 11.419/2006, é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

4. Restou comprovado nos autos que a parte autora foi regularmente intimada, com ciência registrada em sistema, para promover o andamento do feito, não tendo apresentado providência útil à movimentação processual.

5. A simples repetição de pedido anteriormente indeferido, desacompanhada de novos elementos ou cumprimento das exigências legais, caracteriza inércia qualificada e justifica a extinção com base no art. 485, III, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada por meio eletrônico, em processos digitais, para fins de caracterização do abandono da causa. 2.
A ausência de providência útil ao andamento do processo, mesmo após intimação eletrônica válida, configura inércia qualificada e autoriza a extinção do feito nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 246, § 1º, e 485, III e § 1º; L. 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap.
Cív
. nº 1011029-84.2024.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025, DJE 22.02.2025; TJMT, Ap.
Cív
. nº 0000018-16.2010.8.11.0090, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.12.2023, DJE 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. contra a sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, movida em face de Jucimeire Rosa da Silva, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III e §1º do Código de Processo Civil, por suposto abandono da causa pela parte autora. (ID.

275573910).

O apelante alega que não houve intimação pessoal válida nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, condição essencial para a extinção por abandono. Argumenta que a inércia se deu após mera intimação via Diário da Justiça ao procurador, o que é insuficiente para legitimar a extinção.

Contrarrazões em id. 275573920 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBRGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia estabelecida nos autos diz respeito à regularidade da extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no abandono da causa pela parte autora, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, o juiz ordenará a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

No caso em apreço, o feito tramita sob o regime de Juízo 100% Digital, atraindo a incidência do art. 246, §1º, do CPC e do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, os quais conferem eficácia de intimação pessoal às comunicações eletrônicas realizadas via portal oficial:

Art. 246,
§1º, CPC:

As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações [...]”.

Art. 5º, §6º,
da Lei nº 11.419/2006:

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

§ 6º -

As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
”

O histórico dos autos revela que, no ID 275573905, foi determinada à parte autora a adoção de providências necessárias ao regular prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, com advertência expressa de que eventuais pedidos repetitivos não seriam apreciados.

Contata-se, ainda, que a intimação pessoal eletrônica do Banco Volkswagen S.A., foi devidamente registrada no sistema (aba “Expedientes” – primeira instância), com ciência certificada em 29/01/2025, por meio de domicílio eletrônico, tendo sido assinalado o prazo até 05/02/2025 para cumprimento da diligência.

Posteriormente, no ID. 275573908, a parte autora limitou-se a reiterar pedido de penhora online,
anteriormente indeferido, sem apresentar nova planilha de atualização do débito
ou formular qualquer
requerimento
efetivamente
útil ao
regular prosseguimento do feito.

No despacho de ID. 275573909, o juízo deixou de realizar a nova pesquisa de bens justamente porque o autor não apresentou a planilha atualizada da dívida,
tampouco
comprovou o recolhimento da taxa prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020.

Por sua vez, a
certidão de ID. 275573910 atestou que, decorrido o prazo
assinalado
, o autor
permaneceu inerte
,
o que ensejou a
extinção do feito com
fundamento no
art. 485, III, do CPC.

Resta configurada a inércia da parte autora, uma vez que, embora regularmente intimada por meio eletrônico, na forma preconizada pelo ordenamento jurídico vigente para os processos judiciais eletrônicos, permaneceu silente, deixando de impulsionar o feito ou atender à determinação judicial, caracterizando desídia processual apta a justificar a extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência consolidada desta Câmara reconhece que, no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema
PJe
é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, inclusive para os fins do §1º do art. 485 do Código de Processo Civil
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.9 (...) 3. As comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico em portal próprio são consideradas pessoais para todos os efeitos, conforme o artigo 246, §1º, do Código de Processo Civil, que obriga empresas públicas e privadas a manterem cadastro nos sistemas de processos eletrônicos para recebimento de citações e intimações. 4. A Lei nº 11.419/2006, em seu artigo 5º, §6º, reforça que as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio possuem eficácia de intimação pessoal. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado pela Quarta Câmara de Direito Privado reconhece a validade da intimação realizada pelo sistema eletrônico como meio hábil para cumprimento do requisito do artigo 485, §1º, do Código de Processo
Civil.(
N.U 1011029-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 22/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ABANDONO DA CAUSA - ART. 267, III E § 1º, DO CPC/73, ATUAL ART. 485, III e §1º, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO. Intimado o advogado via DJE para dar seguimento ao feito, e pessoalmente o autor, sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa –art. 267, III e §1º, do CPC/73, atual art. 485, III e §1º, do CPC/
2015.(
N.U 0000018-16.2010.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Diante do exposto, não se verifica qualquer nulidade na sentença recorrida. A parte autora foi devidamente intimada, por meio eletrônico, com comprovação de ciência nos autos, deixando, contudo, de adotar qualquer providência útil ao regular prosseguimento do feito, limitando-se a reiterar requerimento anteriormente apreciado e indeferido, o que configura hipótese de abandono da causa, nos exatos termos do art. 485, inciso III, c/c §1º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo,
nego provimento

ao recurso de apelação, mantendo integralmente
a
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III e §1º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025